Tribunal: TJSP
Processo: 2117586-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - INCIDÊNCIA - FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL - AGRAVANTE - PRETENSÃO - INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS - DENECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DOS arts. 842 e 843, § 1o, DO cpc – PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA COTA-PARTE E DA PREFERÊNCIA NA ARREMATAÇÃO - ART. 889, II, DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.